Tribunal: STF
Processo: HC 237844
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DE CARÁTER PESSOAL: INCOMUNICABILIDADE. EXTENSÃO DE DOSIMETRIA APLICADA A CORRÉU: IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À ISONOMIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 833.379/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante o crime do art. 121, § 2º, incs. I, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O acórdão transitou em julgado.



    4. Ato contínuo, foi ajuizada revisão criminal. O Tribunal de origem julgou o pedido revisional improcedente e, na sequência, negou provimento a embargos declaratórios. Contra o acórdão, foi formalizada a impetração no STJ. O Ministro Relator conheceu em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denegou-lhe a ordem. Seguiu-se a interposição do agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta ao paciente, uma vez que o corréu Leandro foi condenado pelo mesmo fato, em processo desmembrado, à pena inferior — 4 anos, 9 meses e 18 dias. Diz equivocada a decisão pela qual pronunciado por homicídio qualificado, pontuando que, embora os disparos que atingiram a vítima tenham sido efetuados pelo corréu, este foi pronunciado por homicídio simples. Aduz se impor a anulação da condenação do júri, porque contrária às provas dos autos, apontando divergência entre depoimentos prestados pelo corréu.



    5. Requer anulação do título condenatório e, subsidiariamente, a definição da pena do paciente no patamar imposto ao corréu.  



    É o relatório.



    Decido.  



    6. De início, reporto-me ao que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “Na decisão agravada, entendi que a defesa não impugnou, nas razões do mandamus, fundamentos cruciais à dosimetria da pena consignados no acórdão da revisão criminal combatido. Afirmei que a ausência de impugnação satisfatória aos motivos delineados no acórdão impede o conhecimento do pedido de extensão, lastreado no art. 580 do CPP, dos benefícios concedidos ao réu Leandro Alves Miguel; não sendo suficiente a mera irresignação contra a penalização diferente atribuída a cada um dos réus que, inclusive, foram julgados por Conselhos de Sentença diferentes em razão do desmembramento do feito, não obstante terem sido coagentes do mesmo delito. 



    Acrescentei outro impedimento ao conhecimento do pleito: o acórdão da revisão criminal não tratou da alegada divergência entre os depoimentos prestados por Leandro, de modo que a ausência de debate sobre a alegada diferença de depoimentos do corréu não poderia ser analisada de forma inédita por este Sodalício, sob pena de supressão de instância. 



    Mencionei, ainda, que a defesa não esclareceu quais foram as diferenças nas dosimetrias das penas dos réus, tampouco citou os termos das sentenças e acórdãos relativos a cada um dos agentes para demonstrar que houve tratamento desigual que justifique a aplicação do art. 580 do CPP. Ademais, não cabe na via do habeas corpus a revisão do conjunto fático-probatório dos autos para comparar as duas sentenças e os dois acórdãos e descobrir o que teria, indevidamente, sido tratado de forma diferenciada. 



    Por fim, afirmei que já permite a apenação mais benéfica do outro réu Leandro o mero fato de o ora agravante ter sido condenado por homicídio qualificado na forma tentada, quando Leandro foi processado por homicídio simples tentado. Assim sendo, a pena mais branda recebida pelo outro condenado não é extensível ao paciente, pois a qualificadora do motivo torpe, reconhecida por aquele Conselho de Sentença que especificamente condenou o agravante, é circunstância de natureza pessoal que, por si só, já faz com que a condenação do paciente seja mais grave.



    (...)



    Isso, porque, como será esclarecido adiante, o recurso, além de trazer argumentos que consistem em inovação recursal, não combate os fundamentos da decisão agravada. 



    Inicialmente, consigne-se que, nas razões do presente regimental, a defesa se insurge contra a majoração da pena-base, a fração utilizada para redução, em razão da modalidade tentada do delito, e contra a fixação do regime inicial, requerendo que a apenação do agravante seja igualada à do coagente Leandro, julgado em ação penal diversa. Todavia, tais pleitos não foram apresentados nas razões do mandamus, de modo que, por serem inovações recursais em agravo regimental, deles não se pode conhecer. 



    Em segundo lugar, cumpre registrar a ausência de infirmação aos motivos que fundamentaram a decisão agravada. 



    Ao decidir pelo não conhecimento de parte do habeas corpus, citei que, do embate entre os trechos do acórdão do julgamento da revisão criminal e as razões do mandamus, observa-se que a parte impetrante não impugnou os fatos – cruciais para a diferente dosimetria das penas – relativos às seguintes questões: (a) as circunstâncias judiciais foram consideradas diferentes para os réus; (b) cada paciente foi pronunciado com base em dispositivos diferentes; e, principalmente, (c) apenas os jurados que condenaram o paciente reconheceram a qualificadora do motivo torpe em relação à sua conduta, o que não ocorreu no julgamento do corréu. 



     Destarte, afirmei que, sem a impugnação satisfatória dos termos do acórdão combatido, não havia como conhecer do pedido de extensão da mesma pena aplicada ao corréu, pois "a situação demonstra deficiência das alegações ora apresentadas pela defesa, que não rebateu os argumentos do acórdão que ora impugna, mas limitou-se a se insurgir contra a penalização diferente dos réus" (e-STJ fl. 150). 



    Todavia, no presente agravo regimental, o agravante não impugna a mencionada deficiência das alegações do mandamus ante a não impugnação a todos os fundamentos, cruciais à dosimetria da pena, apresentados pelo acórdão de origem vergastado. 



    Do mesmo modo, a defesa, não obstante alegar que não há supressão de instância, não combate o fundamento da decisão agravada de que o acórdão impugnado não tratou da alegada divergência entre os depoimentos prestados pelo corréu, o que, conforme alegado no habeas corpus, levaria à nulidade do julgamento, dada "a evidência da disparidade absoluta nos depoimentos dos interrogatórios, policial, judicial e o propriamente realizado na data do julgamento no Tribunal do Júri" (e-STJ fl. 7). 



    A ausência de debate, pelo acórdão da revisão criminal, acerca da alegação de disparidade nos depoimentos do corréu, impede que tal questão seja analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Entretanto, tal fundamento não foi idoneamente combatido, pois o agravo regimental, ao tratar da supressão de instância, menciona questões diversas do referido tema da divergência dos depoimentos, haja vista a alegação de que a presente hipótese não resulta em supressão de instância, pois, "[...] verifica-se que o tema em vertente, estipulados em ambas as peças, tratam dos temas de: (a) ausência de análise correta das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para, assim, aplicar-se a pena-base; (b) delimitou-se o regime inicial da pena de forma indevida, menosprezando os ditames do Código Penal (CP, art. 33, § 2º, b)" (e-STJ fl. 171).



    Mais uma vez, o agravante deixou de combater um dos fundamentos da decisão agravada, a saber: aquele referente ao fato de que a parte impetrante não descreveu quais foram as diferenças efetivas na dosimetria de cada réu, não tendo citado os termos das duas sentenças condenatórias e dos dois acórdãos de apelação, referentes a cada coautor do delito, com a finalidade de demonstrar em que etapa houve o tratamento desigual entre os réus que, supostamente, encontram-se na mesma situação jurídica e, por isso, dever-se-ia aplicar o art. 580 do CPP para anular o julgamento feito pelo Conselho de Sentença que condenou o agravante ou estender a ele a mesma pena e regime, menos graves, aplicados ao réu Leandro em processo distinto. Sobre essa ausência de descrição de quais foram as diferenças na dosimetria dos praticantes do mesmo delito, o agravo regimental nada falou, apenas mencionou que a pena do agravante deveria ser menor, pois não fora ele quem efetuou os disparos para tentar matar a vítima, e sim Leandro, que, ademais, fora agraciado com pena mais branda, o que não é suficiente para considerar que o fundamento acima fora rebatido de forma específica. 



    Afirmei que "revisar o conjunto fático probatórios dos dois autos, para comparar as duas sentenças e os dois acórdãos das apelações e descobrir o que foi tratado de forma diferenciada quando não deveria ser, exige o revolvimento dos fatos e provas dos dois processos, o que é vedado na célere via do habeas corpus" (e-STJ fl. 152). Sobre tal vedação, nada mencionou o agravo regimental, que se limitou a afirmar que "a presente Ordem de Habeas Corpus é acompanhada com a cópia integral do acórdão recorrido, sentença condenatória de primeiro grau e decisão de revisão criminal o qual daquele resultou o ato tido por ilegal e objeto de análise do constrangimento ilegal" (e-STJ fls. 171/172).



    O último fundamento da decisão agravada disse respeito ao fato de que, apesar de não ter havido o devido esclarecimento, nas razões do mandamus, acerca de qual(is) a(s) diferença(s) entre os julgados que permitiu(ram) a apenação mais benéfica ao réu Leandro, é possível se verificar que a qualificadora do motivo torpe foi reconhecida pelos então jurados apenas na conduta do agravante. Assim, o Conselho de Sentença que julgou o agravante o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe, na modalidade tentada; e o Conselho de Sentença que condenou o coautor do crime, o fez pela prática do delito de homicídio simples tentado. Dessa forma, a decisão agravada afirmou que o mero reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, de natureza pessoal, permite, por si só, um maior apenamento ao agravante, uma vez que não se comunica aos coautores. Afirmei, assim, que "tal situação, claramente e por si só, impede que se iguale as penas impostas aos corréus pela aplicação do art. 580 do CPP, que exige que as situações de natureza apenas objetiva se comuniquem entre os acusados" (e-STJ fl. 152). Contudo, sobre a incidência da qualificadora somente na conduta do agravante, o que justifica uma pena mais grave, a defesa também não se manifestou. 



    De todo o exposto, observa-se que o agravante não infirmou de forma pormenorizada e suficiente nenhum dos fundamentos da decisão agravada. 



    Conforme tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar específica e pormenorizadamente todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. 



    Destarte, é de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’“ (e-doc. 11, p. 3-7; grifos acrescidos).



    7. Consoante ressaltado no ato apontado como coator, grande parte das alegações da defesa não passou pelo crivo do Tribunal de Justiça, o que inviabilizou a análise pelo STJ. A 6ª Turma assentou, ainda, a inadmissibilidade do agravo regimental, uma vez não impugnados, especificamente, os fundamentos do ato recorrido, situação que atraía o óbice do verbete nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. Vejamos.



    9. Quanto à suposta contrariedade da decisão de pronúncia em relação ao conjunto probatório, percebam que este ato decisório foi suplantado pela condenação proferida pelo Tribunal do Júri, que acolheu a qualificadora do motivo torpe, nos termos da pronúncia, decisão acobertada pela soberania dos veredictos.



    10. De todo modo, para se chegar à conclusão diversa aos termos da pronúncia ou à conclusão do Tribunal do Júri, seria necessário incursão vertical no arcabouço fático-probatório, ao que não se presta a presente via. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. No tocante ao suposto constrangimento ilegal na aplicação da pena, também não assiste razão à defesa. Pelo que se depreende dos autos, imputou-se ao paciente e ao corréu o cometimento do crime de homicídio na modalidade tentada. O primeiro foi pronunciado por homicídio qualificado pelo motivo torpe, e o segundo, na modalidade simples, tendo havido, na sequência, o desmembramento do processo. Extrai-se da decisão de pronúncia as razões pelas quais a qualificadora, de natureza subjetiva, foi atribuída apenas ao paciente. Confira-se:



    “Nesse prisma, constam dos autos relatos de que Robson era então namorado de Paloma, bem como que esta havia sido supostamente assediada por Lucimar, seu padrasto.



    Desta feita, o motivo descrito na denúncia  — torpeza por ciúmes — não pode ser tido como manifestamente improcedente a ponto de impedir que o Tribunal do Júri aprecie tal questão.



    Não entanto (sic), a qualificadora referida se trata de circunstância subjetiva e diz respeito exclusivamente ao acusado Lucimar e não a Leandro. Assim, em se tratando de circunstância incomunicável nos termos do art. 30 do CP, devendo ser mantida apenas pra Lucimar.” (e-doc. 8, p. 7; grifos acrescidos).



    12. Sobrevindo condenações pelo Tribunal do Júri, fixou-se a pena-base do paciente em 13 anos e 6 meses (1/8 acima da pena mínima), considerados o mínimo de 12 e o máximo de 30 anos previsto para o tipo (homicídio qualificado), sendo valorada desfavorável as consequências do crime. Ausentes atenuantes e agravantes, observou-se a causa de diminuição relativa à tentativa na fração de 1/3.



    13. Por sua vez, a pena-base do corréu, em sentença proferida em processo desmembrado, foi definida em 7 anos, 2 meses e 12 dias (1/5 acima da pena de 6 anos, mínimo previsto para o tipo), também diante da qualificação negativa das consequências do crime. Ausentes atenuantes e agravantes, a redução decorrente da não consumação do delito foi implementada no patamar de 1/3, tal como se fez em relação paciente.



    14. O Tribunal de Justiça, no julgamento da revisão criminal ajuizada em favor do paciente, deixou de acolher o pedido de redimensionamento da pena a fim de equipará-la a que imposta ao corréu Leandro, a partir das seguintes razões:



    “No mais, não há que se falar na aplicação da regra contida no artigo 580 do Código de Processo Penal, pois, embora tenha o peticionário praticado o delito juntamente com Leandro (autos desmembrados), verifica-se que as circunstâncias do delito eram diferentes para os réus. Tanto assim é que o réu foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, enquanto o corréu Leandro foi pronunciado como incurso no artigo 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Assim, reconhecido pelos senhores jurados a qualificadora do motivo torpe somente na conduta do peticionário, justifica-se a reprimenda imposta ao réu em patamar maior, pois de acordo com o princípio da individualização da pena.“ (e-doc. 3, p. 4).



    15. Nesse cenário, o paciente não faz jus à pena exatamente no mesmo patamar do corréu, especialmente pelo fato de ter sido considerada — apenas em seu desfavor — circunstância qualificadora de natureza pessoal (torpeza por ciúmes), que não se comunica ao corréu, nos termos do que versado no art. 30 do CP, in verbis:



    “Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.” (grifos nossos).



    16. Ou seja, a existência desta justifica a pena mais elevada do paciente, já que os preceitos secundários do homicídio qualificado e simples são distintos, 12 a 30 anos, em relação ao primeiro; 6 a 20 anos, quanto ao segundo.



    17. Tampouco se vislumbra violação à isonomia na individualização da pena. Na primeira fase, a mesma circunstância judicial foi valorada negativa (consequências) para ambos os acusados, sendo que, inclusive, a pena-base do corréu foi exasperada em percentual superior ao do paciente (1/5 em comparação a 1/8, a partir das penas mínimas previstas para os tipos). Ausentes agravantes e atenuantes, a redução decorrente do art. 14, inc. II, do CP foi definida no mesmo percentual para ambos, 1/3.



    18. Dessa forma, não procede a alegação da defesa de violação à isonomia, já que, além de o paciente se encontrar em situação diversa (condenado por crime qualificado), teve a reprimenda individualizada a partir de critério mais brando do que o corréu, na primeira fase do cálculo da pena, e idênticos, na terceira etapa.



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator